Tribunal: TJDFT
Processo: 0731729-22.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA PARTE. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de insurgência contra decisão monocrática deste Relator que indeferiu a assistência judiciária gratuita e determinou ao agravante que promovesse o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. Pretende a reconsideração da decisão monocrática para que seja deferida a gratuidade de justiça em seu favor e pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de impedir a deserção pela ausência de recolhimento de custas no prazo determinado.
2. Nos termos do art. 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT e do art. 1.021 do CPC, é cabível agravo interno das decisões unipessoais proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
4. Efeito suspensivo. A Lei no 9.099/95, em seu art. 43, disciplina que o recurso somente terá efeito devolutivo e, somente em hipóteses excepcionais, é que se admite a atribuição de efeito suspensivo, circunstância não verificada no caso concreto. Efeito suspensivo negado.
5. No caso, o agravante interpôs recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, no qual buscava a reparação por danos morais experimentados devido à inclusão indevida de seu nome nos registros de proteção ao crédito. Além disso, solicitou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Intimado a apresentar os extratos bancários de todas as contas e investimentos de sua titularidade dos últimos três meses, a fim de comprovar a alegada hipossuficiência, o agravante limitou-se a fornecer o extrato de uma conta no Banco Bradesco, que mostra transferências de valores para outra conta de sua titularidade. Apesar de alegar sua condição de hipossuficiência, o recorrente omitiu informações acerca da existência de outras contas bancárias. Desse modo, por não ter sido demonstrada a condição de hipossuficiente, foi indeferido o benefício, tendo sido concedido o prazo de 48 horas para o recolhimento do preparo recursal.
6. A Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC).
7. Desse modo, é essencial o exame do conjunto probatório para confirmar se os requisitos necessários ao deferimento da gratuidade da justiça foram atendidos. A comprovação da hipossuficiência econômica constitui critério inafastável de elegibilidade para o direito à gratuidade de justiça, uma vez que a finalidade precípua do benefício é garantir às pessoas efetivamente carentes de recurso a superação dos entraves econômicos que poderiam impedir seu acesso à justiça para solução de suas demandas.
8. Ao juiz é facultado determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça, antes de analisar o referido pedido (art. 99, §2o, do CPC). Vale citar, nesse sentido, o Enunciado 116/Fonaje, que dispõe que “O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5o, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade”.
9. Afirma o autor ter sido indeferido o pedido de gratuidade de justiça “por considerar que o Agravante supostamente possui condições de arcar com as custas”.
10. Sem razão o agravante. Isso porque consta da decisão agravada, de forma cristalina, que o único extrato bancário fornecido pelo autor a fim de comprovar sua hipossuficiência exibe a transferência de valores para outra conta de sua titularidade. Evidente, portanto, a omissão de informações.
11. Por fim, inviável o acolhimento do pedido de reconsideração por ausência de previsão legal. Em se tratando de prazo próprio e peremptório, uma vez preenchidos os requisitos de validade da intimação e inexistindo motivo justo e legalmente previsto, não pode o julgador prorrogá-lo ao seu alvedrio.
12. Confirma-se, pois, a decisão monocrática que indeferiu a assistência judiciária gratuita ao autor.
13. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.